Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS RELATIVOS À QUOTA-PARTE DE IMÓVEIS. TITULARIDADE DUMA DAS EXECUTADAS. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO. EXCESSO DE PENHORA. ARGUIÇÃO. PRECIPITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra albergada no artigo 831 do estatuto processual, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando que, conquanto consumada a constrição, enquanto não aferido o efetivo valor do bem constrito, afigura-se imperativa a preservação da medida constritiva como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo, afigurando-se precipitada pretensão advinda da executada visando a modulação da constrição sob a ótica da subsistência de excesso.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.